Tribunal: TJES
Processo: 5000458-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA DE MIRANDA WANZELER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, no qual a parte embargante LIVIA DE MIRANDA, ora recorrida, alega que a decisão de id. 9549921 foi omissa por não apreciar as imagens colacionadas aos autos que comprovam os danos.

2. A EDP opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao índice de correção a ser adotado.

3. Como é cediço, os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade que eventualmente constem do provimento jurisdicional, nos moldes do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração do julgado.

4. No caso em tela, não há que se falar em omissão, uma vez que a decisão de Id 9563857 aplicou foi explícita ao informar que as fotos apresentadas pela autora não foram suficientes para demonstrar a ocorrência de dano. As imagens em id. 6490891, na foto do antes, mesmo ampliada, não é possível identificar qualquer diferença com o depois que confirme a existência do dano apontado.

5. Em relação aos embargos apresentados pela EDP percebo que esses merecem acolhimento, para sanar omissão.

6. Ante o exposto
CONHEÇO dos embargos de declaração da EDP e, no mérito, DOU-LHE ACOLHIMENTO
, para
sanar omissão
contida na decisão de ID n° 9549921, de modo que
conste no dispositivo o seguinte
:

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

7. Por esta razão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE LIVIA DE MIRANDA WANZELER
, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)